Tribunal: TJDFT
Processo: 0722883-64.2019.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-02-25

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – APURAÇÃO DE PRÁTICA DE FALTA GRAVE – TENTATIVA DE FUGA – INQUÉRITO DISCIPLINAR – HOMOLOGAÇÃO – DECISÃO MANTIDA.

1. Correto o reconhecimento e homologação da falta grave prevista no art.50, II, da LEP, com a consequente regressão de regime do apenado e perda de 1/6 dos dias remidos, se os elementos colhidos no inquérito disciplinar, especialmente as declarações de agentes penitenciários, as quais gozam de fé pública, demonstram que o apenado tentou fugir do estabelecimento prisional.

2. Recurso conhecido e desprovido.